Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO ESCRITO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA MODALIDADE VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento de que, constatado erro material, admite-se a sua correção, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença, pois sanável a qualquer tempo, sem implicar violação à coisa julgada.

2. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

3. Na obrigação de meio, o contratante se obriga a envidar todos os esforços para o alcance do resultado, mas não se compromete em concretizá-lo, a exemplo do contrato de prestação de serviços advocatícios.

4. Diante do descumprimento do objeto do contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre as partes, a ensejar o direito do contratante lesado à sua resolução pelo inadimplemento absoluto do seu objeto, nos termos do art. 475 do Código Civil, é ônus da parte inadimplente comprovar a alegada alteração ou distrato do pacto na modalidade verbal, em atenção ao art. 373 do Código de Processo Civil.

5. Recurso não provido.